Tribunal: TJSP
Processo: 2022920-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II - Não se mostra plausível a concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II - Não se mostra plausível a concessão do benefício amparado em declaração de insuficiência de recursos financeiros, acompanhada de documentos que inviabilizam a alegada situação de hipossuficiência. Agravante que possui bens que não se coadunam com a alegada situação de miserabilidade.

RECURSO NÃO PROVIDO